Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800801-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: MARIA ZULEIDE DOS REIS MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de comprovação do preparo recursal NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. Intimada para recolher o preparo em dobro, a parte agravante permaneceu inerte, limitando-se a alegar regularidade do pagamento, sem, contudo, apresentar os documentos exigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal NO ATO DA INTERPOSIÇÃO do agravo de instrumento, seguida da inércia da parte em atender à intimação para recolhimento em dobro, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, conforme determina o art. 1.007, caput, do CPC, sob pena de deserção.

4. A ausência de comprovação do preparo no momento da interposição enseja a intimação do recorrente para recolhimento em dobro, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC.

5. A parte agravante não atendeu à determinação judicial para efetuar o recolhimento em dobro das custas, configurando inércia processual.

6. A deserção constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, e obsta o conhecimento do recurso, sendo inadmissível a regularização posterior fora do prazo.

7. O argumento de que o preparo já teria sido realizado anteriormente não supre a ausência de comprovação formal no momento processual adequado.

8. Jurisprudência pacífica do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a necessidade de comprovação formal e tempestiva do preparo recursal, sendo inadmissível sua juntada posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC; 2. A ausência de comprovação do preparo enseja a intimação para recolhimento em dobro, sendo a inércia da parte suficiente para configurar a deserção. 3. A deserção constitui matéria de ordem pública, insuscetível de regularização posterior ao prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.583/17, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2481085/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1.834.016/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.05.2021; TJ-PE, ApC 0019094-38.2016.8.17.2001, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 21.03.2024; TJPA, ApC 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares, j. 01.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800801-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: MARIA ZULEIDE DOS REIS MORAIS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

em face da decisão monocrática de id. 24853213 que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora agravante, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE ao id. 24394953.

Constatada a ausência de comprovação regular do preparo recursal (relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento) NO ATO DE INTERPOSIÇÃO do recurso, foi proferida determinação intimando a parte recorrente a efetuá-lo em dobro, consoante decisão de id. 24540717.

Ao petitório de id. 24755540, a parte recorrente não efetuou o recolhimento em dobro tal qual determinado, limitando-se a afirmar que o preparo recursal já havia sido feito de forma regular.

A decisão monocrática ora AGRAVADA foi assim ementada (id. 24853213):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de material cirúrgico e a realização de procedimento médico em favor da autora.

2. A parte recorrente não juntou o comprovante de preparo recursal NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, sendo intimada para realizar o pagamento em dobro, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC.

3. Decorrido o prazo sem a devida comprovação do recolhimento, foi reconhecida a deserção do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e a posterior inércia da parte recorrente em recolhê-lo em dobro justificam o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, caput, do CPC.

6. A ausência de comprovação no momento da interposição exige a intimação para pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

7. A parte recorrente permaneceu inerte após a intimação, não recolhendo o preparo em dobro, configurando a deserção do recurso.

8. A deserção constitui matéria de ordem pública e impede o conhecimento do recurso, sendo vedada a regularização posterior fora do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento: 1. O preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme o art. 1.007, caput, do CPC; 2. A ausência de comprovação do preparo enseja a intimação para recolhimento em dobro, sendo a inércia da parte recorrente suficiente para configurar a deserção.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.583/17, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 986774/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 17.12.2019; TJ-MT, AI nº 0000675-74.2014.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 22.03.2022; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 1000063-47.2021.8.26.0236, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 28.03.2022.

AGRAVO INTERNO
(id. 25399562) contra a decisão monocrática sustentando, em suma, a inexistência de deserção do recurso e o correto recolhimento do preparo recursal. Assim, pugna pela reconsideração da referida decisão, em sede de retratação e/ou a submissão do presente recurso ao Colegiado.

Contrarrazões apresentadas ao id. 26695689.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão ao agravante. Vejamos:

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. Determinação de complementação do preparo recursal. Alegação de apreciação anterior do pressuposto de admissibilidade. Inocorrência. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer momento. Valor insuficiente. Necessidade de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 00478578220008260506 SP 0047857-82.2000.8.26.0506, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS INCLUÍDAS EM ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ABRANGERAM O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DO BENEFÍCIO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL DEVIDO EM DOBRO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta. (STJ  AgInt no REsp n. 1.834.016/RS  3ª Turma  Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino  j. 25.05.2021  Dje de 08.06.2021) 2. O montante relativo as custas processuais finais, incluído no acordo firmado entre as Partes, não abrange o preparo recursal, de modo que não teria o condão de afastar a exigibilidade de seu pagamento. 3. No vertente caso legal, tendo-se em conta a ausência de comprovação de recolhimento, bem como ausente a pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça, impôs-se à Agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos expressos do § 4º do art. 1.007 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) 4. Recurso de agravo interno conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR 00484646820228160000 Cascavel, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 02/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

In casu
, a parte agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”, eis que proferida de acordo com as normas processuais e com o regimento interno do E. TJPA.

Competia à parte recorrente, carrear aos autos, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Frise-se que a norma processual é clara ao dispor que a comprovação do preparo deve ocorrer JUNTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. Não há regra que excepcione a parte de anexar o documento mesmo que ele tenha sido pago em momento anterior.

A propósito:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes 2ª CÂMARA CÍVEL 22 – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL 19094-38.2016.8 .17.2001 RELATOR : DES. CÂNDIDO J. F . SARAIVA DE MORAES AGRAVANTE:ESPOLIO DE FERNANDA DORNELAS CÂMARA PAES AGRAVADA : ASSOCIACAO ALPHAVILLE FRANCISCO BRENNAND EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.021 DO CPC/2015). NÃO JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PREPARO NO PRAZO LEGAL . INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO . REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE - Verifiquei que a recorrente não comprovou o preparo no ato de interposição do recurso, momento em que foi intimada para comprovar o efetivo pagamento das custas recursais, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 (realização do recolhimento em dobro e com base no valor atualizado da causa), sob pena de deserção, mas como a determinação não foi cumprida, o recurso não foi conhecido; - Consoante precedentes do Colendo STJ, é ônus processual do Recorrente a apresentação da respectiva guia de preparo, bem assim do comprovante de pagamento com o atinente código de barras; - A norma processual é clara ao dispor que a comprovação do preparo deve ocorrer junto da interposição do recurso: não há regra que excepcione a parte de anexar o documento mesmo que ele tenha sido pago em momento anterior; -
Salienta-se que a norma processual não excepciona a determinação legal se a parte protocolar o documento 14 minutos ou em qualquer outro tempo após o final do prazo; - Concedida a oportunidade para que a parte recolhesse o preparo em dobro e assim não procedendo, impõe-se o reconhecimento da deserção, não cabendo nova oportunidade para regularizá-lo;
- É possível observar que, em seu Agravo interno, o recorrente repete questões já rebatidas anteriormente, motivo pelo qual deve ser mantido o entendimento pelo não conhecimento do Recurso de Apelação; - Inexistindo razão para julgamento diverso, deve ser reiterado o aventado quando da elaboração da decisão terminativa recorrida; - AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário em JULGAR IMPROCEDENTE O AGRAVO INTERNO, em conformidade com o Termo de Julgamento e o voto do Relator que, devidamente revisto e rubricado, passa a integrar este julgado. Recife, data da assinatura digital. Des. Cândido J F Saraiva de Moraes Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0019094-38 .2016.8.17.2001, Relator.: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2024, Gabinete do Des . Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada ao id. 24540717 a comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, a parte agravante optou por não cumprir com a determinação exarada (id. 24755540).

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Assim já se manifestou o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO . DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. DESERÇÃO . SÚMULA 187/STJ. FALHA NO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO NÃO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REABERTURA DO PRAZO . PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art . 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1 .856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020).
2. Na hipótese dos autos, a recorrente não comprovou, no ato de interposição do recurso especial, o recolhimento do preparo recursal . Intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, com o pagamento em dobro das custas recursais, a agravante apenas peticionou nos autos alegando que recolheu o preparo recursal minutos após a interposição do recurso especial. 3. Tal proceder não supre a irregularidade, tendo em vista que "a parte recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal"
(AgInt no RMS n. 71 .028/DF, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). 4. A alegação de falha no sistema de peticionamento eletrônico do Tribunal de origem, a impedir a juntada do comprovante de recolhimento de preparo no ato de interposição do recurso, não foi comprovada e caracteriza inovação recursal. 5 . É incabível o pedido de reabertura do prazo para sanar o vício, uma vez que, além de ser formulado após o transcurso do interregno estabelecido pela Presidência desta Corte (preclusão temporal), constata-se que a agravante apresentou documento inapto ao fim pretendido (preclusão consumativa), buscando agora o refazimento de ato processual praticado de forma inadequada. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2481085 SC 2023/0378067-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia no sentido de apresentar o preparo recursal em dobro, pelo que não conheci do recurso de agravo de instrumento, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2025